Tribunal: TJDFT
Processo: 0724230-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “ULTRA PETITA” ACOLHIDA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DETRAN/DF. DEPÓSITOS DE VEÍCULOS APREENDIDOS – DVA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – GAP. VERBAS PRETÉRITAS. REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO. ATENDIMENTO EXCLUSIVO AO PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF a “reconhecer o direito de a parte autora perceber a Gratificação de Atendimento ao Público GAP, reincluindo a gratificação nos vencimentos da parte requerente, bem como a pagar a quantia de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), referente aos acertos financeiros da GAP em relação aos meses de abril a outubro/2023, sem prejuízo das parcelas vencidas no curso do processo.”
2. Na origem, o autor, ora recorrido, noticiou ser servidor público dos quadros do Detran/DF e que recebeu a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP desde sua implementação pelo órgão de trânsito. Aduziu que foi surpreendido, em abril de 2023, com a retirada da gratificação de seu contracheque. Informa que a gratificação foi restabelecida no mês de novembro de 2023, deixando de perceber a gratificação por 7 meses. Argumenta que foi proferida decisão judicial nos autos de no 0708095-49.2023.8.07.0018 determinando o restabelecimento da gratificação a fim de possibilitar ao servidor o exercício da ampla defesa e contraditório antes da efetiva retirada da gratificação. Noticiou que o pedido de pagamento da gratificação referente ao período em que esta foi suspensa, restou indeferido na via administrativa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 52294180). Foram ofertadas contrarrazões (Id 52294184).
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a parte autora realizava atendimento ao público direto e contínuo entre abril e novembro de 2023, a justificar o pagamento da GAP.
5. Em suas razões recursais, o órgão de trânsito argui preliminar de sentença ultra petita, no que diz respeito ao reconhecimento do direito do autor ao recebimento da gratificação. Arguiu, também preliminar de suspensão do processo em razão da tramitação da Ação Coletiva no 070809549.2023.8.07.0018, que discute a mesma matéria objeto de controvérsia nesta demanda, defendendo que o mero ajuizamento de ação coletiva impõe a suspensão obrigatória e automática do trâmite das ações individuais correlatas. No mérito, aduziu que o Depósito de Veículo Apreendido Oeste (DVA Taguatinga) foi previamente cientificado da suspensão do pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público (GAP) aos seus servidores. Sustenta que o requerente trabalhava como plantonista, em escala de 12hx60h, tendo plena consciência de não realizar atendimento ao público, de forma direta e contínua, nos termos da legislação sobre a matéria. Defendeu que o requerente não comprovou seu direito ao recebimento da gratificação no período vindicado. Discorre acerca da repetibilidade de verba recebida de boa-fé. Impugnou os cálculos apresentados pelo requerente. Requereu, ao final, o provimento do recurso a fim de que: i) seja anulada a sentença recorrida e prolatada nova sentença, observados os limites da lide; ii) a suspensão da tramitação do feito enquanto a ação coletiva estiver em curso; iii) sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Julgamento extra petita. O artigo 492 do CPC consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado na inicial. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, o autor requereu, por ocasião da inicial, a condenação do requerido ao pagamento da GAP referente ao período em que foi retirado de seu contracheque – abril a outubro de 2023. No caso, não foi formulado pedido de reconhecimento do direito de a parte autora perceber a Gratificação de Atendimento ao Público - GAP e sua reinclusão no contracheque do requerente, devendo a sentença ser desconstituída nesse ponto, em razão de tratar-se de decisão que extrapola os pedidos iniciais.
7. Preliminar de sobrestamento. No caso, não há razões para o sobrestamento do feito. O Recurso Especial encontra-se em fase de contrarrazões, ainda pendente de admissão. A interposição do Recurso Especial, por si só, não justifica a suspensão do processo, sobretudo ante a ausência de decisão acerca da admissibilidade. Preliminar rejeitada.
8. Nos autos de no 0708095-49.2023.8.07.0018 ajuizado pelo Sinatran/DF, citado na inicial, foi proferida sentença determinando o restabelecimento da gratificação no contracheque dos servidores até que seja garantido o contraditório e ampla defesa de forma individualizada para cada servidor. Consta do acórdão que: “2. No caso concreto, a Controladoria Geral do Distrito Federal determinou que o DETRAN/DF somente suspendesse o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público (GAP) após garantir o contraditório e a ampla defesa aos agentes de trânsito. 3. Se o DETRAN/DF expede notificação determinando que os setores, e não os agentes de trânsito, apresentem justificativas e, posteriormente, expede despacho de imediata suspensão do pagamento da GAP, conclui-se que resta descumprida a determinação da Controladoria Geral do DF, que recomendou a necessidade de serem oportunizados o contraditório e a ampla defesa prévios aos agentes de trânsito. 4. A despeito de a Administração Pública estar jungida aos princípios da legalidade estrita e da moralidade, segundo os quais deve ser excluído o pagamento de gratificação a servidor que não se enquadra nos critérios legais para fazer jus à verba, por outro lado, a supressão do pagamento também deve ser precedida do contraditório e da ampla defesa” (Acórdão 1876578, 07080954920238070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Necessário, para análise da pretensão inicial, a demonstração, pelo servidor, de que, no período em que pretende o recebimento da verba, preenchia os requisitos legais para tanto. Nos autos citados restou deduzido e analisado pedido de pagamento de valores retroativos devidos em decorrência da supressão da Gratificação, tendo sido firmado entendimento no sentido de que: “6. Se a única questão comprovada é a ausência de contraditório e ampla defesa prévios aos agentes de trânsito, não tendo havido acertamento quanto ao direito, ou não, ao recebimento da GAP, a providência passível de ser deferida é o restabelecimento do pagamento da GAP até que seja assegurado a cada agente de trânsito o exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. Admitir, desde logo, a extensão de pagamentos retroativos a todos os agentes de trânsito enseja o risco de carrear ao DETRAN/DF a obrigação de pagar retroativos a agentes que comprovadamente não fazem jus ao recebimento da GAP, e de estes terem que devolver os valores recebidos, uma vez que a questão do direito à GAP permanece controvertida e já foi judicializada, o que, consequentemente, afasta qualquer alegação futura de recebimento de boa-fé”.
10. A Gratificação de Atendimento ao Público – GAP foi instituída pela Lei Distrital no 2.982/2002, sendo posteriormente estendida aos servidores lotados no DETRAN/DF por meio da Lei Distrital no 5.227/2013, condicionado à regulamentação, a qual se deu por meio do Decreto no 35.291/2014.
11. De acordo com o §2o, do art. 1o, do Decreto no 35.291/2014: ‘Considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistemas de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento, nas unidades de Atendimento ao Público do DETRAN/DF’.
12. No relatório de auditoria elaborado pelo Núcleo de Direitos e Vantagens de Ativos e Inativos (ID 65954102) constou que somente perceberão a GAP aqueles servidores lotados nos DVAs que atuarem no atendimento direto ao público, em guichê, na atividade de liberação de veículos. Ressaltou o documento que “pagamento é individual e exclusivo ao servidor que desempenha a atividade, ou seja, a autorização para que determinado setor receba a gratificação não significa que todos os servidores do setor façam jus ao pagamento.”
13. A Gratificação de Atendimento ao Público – GAP é devida aos servidores que prestam atendimento direto, ininterrupto e exclusivo a pessoas físicas, não sendo seu pagamento devido àqueles que realizam atendimento eventual e esporádico ao público.
14. O requerente não demonstrou que, no período que pretende o recebimento das parcelas retroativas, prestou atendimento direto, contínuo e exclusivo à pessoa física ou a extensão legal do pagamento da Gratificação em tela à sua situação laboral, durante toda a sua jornada de trabalho, visto que a declaração de ID 65957326 atesta as atividades desempenhadas quando de sua confecção (julho de 2024) e não em relação ao período objeto dos autos. O fato de ter havido recebimento anterior e/ou posterior não lhe garante o direito de continuidade no recebimento sem a presença dos requisitos legais.
15. Nesse sentido: Acórdão 1931089, 07183971220248070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024; Acórdão 1932216, 0720391-75.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024; e Acórdão 1812177, 07325257120238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
16. Recurso conhecido. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. Preliminar de suspensão do processo rejeitada. No mérito, provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
17. O recorrente é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.